Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA A INÉRCIA/RESITÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a inércia da instituição bancária apelada no fornecimento de cópias dos contratos entabulados com a apelante, na via extrajudicial/administrativa, mesmo depois de devidamente notificada, fica caracterizada a resistência.

2. A inércia/resistência administrativa, por parte da instituição bancária apelada, foi o motivo determinante para o ajuizamento da presente ação de produção antecipada de provas.

3. A exibição dos contratos na via judicial, como no caso em tela, não implica na ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios ao fundamento de que não foi apresentada contestação e tampouco aventadas preliminares, uma vez que, como já dito, a presente ação foi ajuizada única e exclusivamente por causa de sua inércia/resistência na via administrativa (princípio da causalidade).

4. Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, por apreciação equitativa, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cujo montante entendo que remunera de forma justa e razoável o trabalho realizado pelas patronas da apelante.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.